Tribunal: STF
Processo: RE 75997
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-25
Data de publicação: 1973-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. JULGAMENTO. PUBLICAÇÃO DA PAUTA. SE NORMA REGIMENTAL OU
PRAXE DO TRIBUNAL ASSEGURA NOVA PUBLICAÇÃO NO CASO DE NÃO SE
REALIZAR O JULGAMENTO NO DIA DESIGNADO, E SE A PAUTA PUBLICADA
INSERE EXPRESSAMENTE TAL ADVERTENCIA, CONSTITUI SURPRESA QUE CERCEIA
O DIREITO DE DEFESA DO ACUSADO A REALIZAÇÃO POSTERIOR DO JULGAMENTO
SEM A PREVIA CIENTIFICAÇÃO PROMETIDA. CESSAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO,
PARA QUE NOVO JULGAMENTO SE REALIZE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO NO TOCANTE A PRELIMINAR, PREJUDICADO O EXAME DOS
FUNDAMENTOS DE MÉRITO.